Tribunal: CARF
Processo: 14098.000082/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.000082/2010-45
ACÓRDÃO
2201-011.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/11/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
PARECER/PGFN/CRJ/N. 2132/2011. CEBAS. EFEITOS. RETROATIVIDADE À
DATA DO PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que reconhece
a entidade como filantrópica, possui efeitos ex tunc. Contudo, o
requerimento não retroage se protocolado após o período de apuração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.353, de 07/11/2023, alterar a decisão original para negar provimento ao recurso
voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000082/2010-45
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se do DEBCAD n. 37.235.431-9, consolidado em 18/05/2010 relativo à CFL 69
– apresentar a empresa o documento que se refere a Lei n. 8.212/1991, art. 32, inciso IV e § 3o,
acrescentados pela Lei n. 9.528/1997, com informações inexatas, incompletas ou omissas, em
relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias,
conforme previsto na Lei n. 8.212/1991, art. 32, IV e § 6o, também acrescido pela Lei n.
9.528/1997, combinado com o art. 225, IV e § 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999. O período de apuração é 01/04/2006 a 30/11/2008.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 05 a 08) contribuinte apresentou GFIP com erro no
preenchimento de campo relacionado com os fatos geradores das contribuições previdenciárias,
descumprindo, assim, o disposto no §6o do artigo 32 da Lei 8.212/1991, em vigor à época, ao
informar o código FPAS 639, sendo que o correto seria 574.
Em 18/06/2010 a Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 60 a 76), em que aduz:
(1) A informação prestada em GFIP, relativamente ao código FPAS, não foi
equivocada, estando em concordância com a orientação ditada pelo Poder Judiciário;
(2) A Justiça Federal em Sinop/MT proferiu sentença de mérito, em ação que a
impugnante moveu contra o INSS, reconhecendo a imunidade tributária prevista no parágrafo 70
do art. 195 da CF, considerando que se trata de entidade beneficente de assistência social, tendo,
assim, acolhido seu pedido e reconhecido seu direito de informar em suas GFIP o código FPAS 639;
(3) Entendendo o Poder Judiciário que a impugnante possui o direito a imunidade,
enquanto não reformada a decisão que lhe garante o direito, qualquer procedimento tendente a
exigir tributos tidos como imunes, configura abuso e flagrante desrespeito aos ditames
constitucionais;
(4) Embora o legislador não tenha dito expressamente que as instituições de
educação sem fins lucrativos são beneficiárias da imunidade do art. 195, § 70, da Constituição,
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000082/2010-45
3
também não as excluiu, não podendo a legislação infraconstitucional prever a exclusão, muito
menos limitações ao gozo da imunidade tributária;
(5) A lei infraconstitucional igualmente reconhece que a atividade educacional sem
fins lucrativos é uma atividade de assistência social, de acordo com o que dispõe o art. 55, III da Lei
n. 8.212/1991, em redação original;
(6) As entidades beneficentes educacionais, para que possam, efetivamente, gozar
da imunidade prevista no art. 195, § 7 devem respaldar, tão somente, os requisitos estabelecidos
pelo art. 14 do CTN;
(7) A legislação, doutrina e jurisprudência pátria, preconizam que é vedado à lei
infraconstitucional disciplinar a imunidade de forma a retirar, restringir "ou invalidar a
desoneração tributária que a constituição visa proteger. A disciplina fica a cargo da lei
complementar, que pode regulamentar a matéria constitucional, porém, em hipótese alguma,
impor limitação ao gozo da imunidade.
(8) A legislador federal vem se valendo da legislação ordinária com o objetivo de
aumentar a arrecadação, impondo requisitos ao gozo da imunidade, que "de longe" se
compatibilizam com o conceito de beneficência e assistência social preconizados pela Constituição
Federal.
(9) As alegações de que a impugnante dependeria de cadastro junto a CNAES para
aproveitar-se da imunidade, pelo mesmo fundamento, não merece prosperar, eis que, trata-se de
exigência prevista em lei infraconstitucional desprovida de competência para disciplinar matéria
constitucional.
(10) Requer, ao final, que seja o Auto de Infração suspenso, a fim de que aguarde a
decisão definitiva a ser proferida no processo judicial.
O Acórdão n. 04-21.323 (fls. 128 a 136) da 4a Turma da DRJ/CGE, em Sessão de
04/08/2010 julgou a impugnação improcedente.
Entendeu-se que as alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da
legislação tributária não podem ser oponíveis na esfera administrativa e que, por falta de previsão
legal, não se suspende o julgamento ou a cobrança de créditos tributários em razão de ações
judiciais propostas pelo contribuinte, até o seu trânsito em julgado, além do que, a alegada
medida judicial visa a anulação de outro crédito tributário lançado e a exclusão do seu nome do
CADIN, não guardando, assim, identidade com o lançamento ora em questão.
Cientificada em 03/09/2010 (fl. 148), a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 149 a 154) em 22/09/2010 (fl. 149). Nele, alega que não se trata de pretensão que seja
declarada ilegalidade ou inconstitucionalidade no processo administrativo, como julgou a DRJ, mas
sim de respeito à interpretação determinada pelo Poder Judiciário.
Requer a suspensão do processo administrativo até que haja decisão definitiva no
processo judicial, que trata da imunidade da fundação e, alternativamente, requer que seja o
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000082/2010-45
4
recurso provido para desobrigar a recorrente ao pagamento dos valores indicados no auto de
infração.
Consta Termo de apensação (fl. 162) em que foi juntado a estes autos o processo
de n. 14098.000083/2010-90.
Mediante a Resolução n. 2201-000.513 (fls. 163 a 170) de 01/12/2021, o
julgamento foi convertido em diligência para saber se o requerimento (fls. 52) foi atendido pelo
órgão competente e, em caso afirmativo, saber a que período foi concedido.
Consta Relatório de Diligência, de 09/03/2023 (fls. 171 e 172) em resposta à
solicitação da 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF, em que se
constatou:
(fls. 171 e 172) (...) Em 15/09/2022, o contribuinte em tela foi intimado, por via
postal com AR, a apresentar cópia do seu CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS.
Atendendo à intimação, a entidade diligenciada sustentou, em síntese, o que se
segue:
1. que, com relação à Certificação da FUNDAÇÃO junto ao CEBAS, esta foi
concedida pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, do
Ministério da Educação, por meio da Portaria no 267, de 21/06/2013, exarada no
Processo n' 71010.002449/2006-35, pelo período de 24/06/2013 a 23/06/2016,
conforme consta da respectiva Declaração (doc. 02), a qual foi publicada no Diário
Oficial da União – Seção 1, n' 119, de 24/06/2013, pág. 35 (doc. 03);
2. que, o ano de 2016, ao final da vigência do Certificado, a FUNDAÇÃO
apresentou requerimento de sua renovação junto ao CEBAS, ocasião em que
foram enviados os documentos necessários à tal finalidade (conforme
Protocolo/Processo n' 23000.020734/2016-86 - doc.04); porém, até o presente
momento ainda não houve a conclusão da análise do requerimento de renovação
do Certificado (conforme relatório do protocolo/processo da renovação - doc. 05);
3. que, por diversas vezes, a FUNDAÇÃO buscou entrar em contato com o órgão
competente via e-mail e/ou telefone visando obter resposta quanto ao
requerimento de renovação do Certificado do CEBAS, e em todas as ocasiões
recebeu apenas a informação de que o processo de renovação de sua certificação
ainda estaria em análise (conforme e-mail recebido este ano de 2022 - doc. 06),
sendo que recentemente realizou novo requerimento via sistema buscando, mais
uma vez, informações a respeito (conforme print da solicitação - doc. 07);
4. que, por todo o exposto, se encontra em vigência o Certificado do CEBAS
emitido através do Processo n' 71010.002449/2006-35, publicado no Diário Oficial
da União – Seção 1, n' 119, de 24/06/2013; e, atualmente está no aguardo da
conclusão da análise do requerimento de renovação de sua Certificação
apresentado no ano de 2016 (Processo n' 23000.020734/2016-86).
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000082/2010-45
5
De início, insta observar que, compulsando a publicação do Diário Oficial da União
– Seção 1, Fls. 16 e 17, datada de 04/03/2013, referente à Portaria n' 85, de 1' de
março de 2013, da SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, verifica-se que requerimento em tela, formalizado no processo n'
71010.002449/2006-35, que pleiteou a concessão do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, foi indeferido em razão do descumprimento das
Normas Brasileiras de Contabilidade NBC T 10.19.2.5 e NBC T 10.19.2.6, nos
termos da Resolução CNAS n' 66, de 16 de abril de 2003.
Todavia, de fato, em consulta ao DOU – Seção 1, n' 119, de 24/06/2013, Fl. 35, por
meio da Portaria n' 267/2013, que teve fulcro nos fundamentos constantes no
Parecer Técnico n' 111/2013-CGCEBAS/DPR/SERES/MEC, exarado nos autos do
processo n' 71010.002449/2006-35, a entidade foi certificada (reformando, com
efeito, a decisão de indeferimento exarada na Portaria n' 85, de 1' de março de
2013, no bojo do mesmo processo) como Entidade Beneficente de Assistência
Social pelo prazo de 3 (três) anos, a contar da publicação do ato administrativo
concessivo em questão. Vale dizer, foi concedido o CEBAS para o período de
24/06/2013 a 24/06/2016.
Por sua vez, cumpre sublinhar que foi confirmada, no sitio na internet do
protocolo
integrado
do
governo
federal
(https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/), a informação prestada pelo
contribuinte quanto ao seu requerimento (processo n' 23000.020734/2016-86) de
renovação do CEBAS, registrado em 03/05/2016 jnto ao Ministério da Educação.
Com efeito, ante o exposto, mormente pelo disposto na mencionada Portaria n'
267/2013, dessume-se que o requerimento constante em fls. 52 foi, de fato,
atendido pelo órgão competente, tendo sido concedido o CEBAS para o período
de 24/06/2013 a 24/06/2016, encontrando-se, atualmente, a referida certificação
pendente de decisão por parte do Ministério das Educação, quanto ao seu pedido
de renovação protocolado em 03/05/2016. Vale sublinhar que a certificação
permanece válida até a data da decisão por parte do órgão competente, nos
termos do que preceitua o § 2' do art. 24 da Lei n' 12.101/2009, diploma legal
então vigente na data do requerimento da entidade em tela.”
Consta nos autos o Acórdão n. 2201-011.353 (fls. 173 a 178) referente ao processo
n. 14098.000082/2010-45, da 2a Seção de Julgamento /2a Câmara / 1a Turma Ordinária, em
Sessão de 07/11/2023, deu provimento ao recurso voluntário:
(fl. 178) Em virtude das decisões reiteradas do STJ de que o CEBAS possui efeito
ex-tunc, a PGFN passou a desistir das demandas em que a contribuinte tenha
pedido renovação do certificado, mas cujo deferimento tenha sido dado somente
após o período fiscalizado. Os efeitos do CEBAS, dessa forma, retroagem à data do
protocolo do requerimento.
Quanto ao protocolo do requerimento:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000082/2010-45
6
Consta (fl. 26) a Certidão datada de 30/04/2009: protocolizou pedido de
Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS no
Conselho
Nacional
de
Assistência
Social
-
CNAS,
pelo
processo
n.
71010.00244912006-35, o qual estava sem julgamento pelo CNAS até a data da
Medida Provisória no 446/2008 publicada - no DOU de 10111/2008, tendo sido
encaminhado para o Ministério da Educação em 09/12/2008.
Consta, logo após, Embargos de Conselheiro (fls. 179 e 180), dado que se constatou
que o período de apuração é de 01/04/2006 a 30/11/2008, é dizer, após o protocolo de
encaminhamento do CEBAS. O que, portanto, contradiz a tese sustentada da retroatividade da
data do protocolo do requerimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, reconheço a admissibilidade dos embargos, nos termos do Despacho
de admissibilidade.
Certificado de entidade beneficente de assistência social – CEBAS.
A fiscalização foi originada da ausência de declaração em GFIP, em decorrência da
informação indevida do cód. FPAS 639, próprio para determinar o cálculo das contribuições
devidas por entidade isenta da quota patronal por se tratar de CEBAS-Entidade Beneficente de
Assistência Social.
Nos autos consta Certidão do CEBAS datada de 30/04/2009:
(fl. 26) Atendendo a requerimento do(a) Interessado(a) CERTIFICAMOS, com.
fundamento no Inciso IV do art. 18 da Lei n. 8.742, de dezembro de 40 1993, que
a entidade FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO, com sede em
SORRISO - MT, Inscrita no CNPJ sob o n. 01.392.80210001-57, protocolizou pedido
de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS
no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, pelo processo n.
71010.00244912006-35, o qual estava sem julgamento pelo CNAS até a data da
Medida Provisória no 446/2008, tendo sido encaminhado para o Ministério da
Educação em 09/12/2008.
No Acórdão n. 2201-011.354 (fls. 260 a 265), em Sessão de 07/11/2023, considerou-
se erroneamente que o CEBAS possuía efeito retroativo. No entanto, a reatroatividade se dá à
data do protocolo do requerimento.
Consta (fl. 26) a Certidão do CEBAS datada de 30/04/2009:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000082/2010-45
7
protocolizou pedido de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEAS no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, pelo
processo n. 71010.00244912006-35, o qual estava sem julgamento pelo CNAS até
a data da Medida Provisória no 446/2008 publicada no DOU de 10/11/2008,
tendo sido encaminhado para o Ministério da Educação em 09/12/2008.
Ocorre que o período de apuração é de 01/04/2006 a 30/11/2008, é dizer, após o
protocolo de encaminhamento. O que, portanto, contradiz a tese sustentada da retroatividade da
data do protocolo do requerimento.
Conclusão.
Ante o exposto, acolho os embargos para, com efeitos infringentes, sanado o vício
apontado no Acórdão no 2201-011.353, de 07/11/2023, alterar a decisão original para negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 187
DF CARF MF
Original